Tribunal: TJBA
Processo: 8008972-79.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008972-79.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WHILAS SANTANA DA SILVA e outros Advogado(s): EVERALDO LIMA DA SILVA, GABRIEL DA FONSECA CORTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do embargante à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). 2. O embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão decorrentes do não conhecimento do aditamento às razões recursais, cuja rejeição violaria o direito à juntada de documentos em qualquer fase processual, alegando ainda omissão quanto à análise do falso testemunho e contradição na validação de reconhecimento pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justificasse o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, especificamente quanto ao não conhecimento de aditamento recursal protocolado após o prazo legal e à avaliação das provas de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para a rediscussão de mérito ou revaloração de provas quando o órgão julgador já firmou seu convencimento de maneira motivada. 5. O não conhecimento do aditamento decorreu da aplicação regular da preclusão consumativa, uma vez que as razões de apelação originais foram apresentadas tempestivamente e a complementação com matérias inéditas ocorreu meses após o escoamento do prazo legal. 6. A faculdade de apresentação de documentos em qualquer fase processual (artigo 231 do Código de Processo Penal) não é absoluta e refere-se a provas novas de fatos supervenientes ou desconhecidos, não se aplicando a certidões que a parte já poderia ter colacionado tempestivamente. 7. Inexiste omissão quanto às teses defensivas de falso testemunho e de invalidade do reconhecimento pessoal, visto que o acórdão demonstrou que o veredicto do Tribunal do Júri encontra amparo em harmonia com as demais provas dos autos, tais como documentos do réu colhidos no local do crime e depoimentos testemunhais em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 19, II; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 226, 231, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 823.809/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002738-84.2025.8.05.0080, Rel. Desª. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, j. 11.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008972-79.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante WHILAS SANTANA DA SILVA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.